Tribunal: STF
Processo: AI 650164
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 281 DO STF. OFENSA
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Não cabe
   recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra
   quaisquer decisões proferidas por Tribunais Regionais do
   Trabalho.
II - O acesso a esta Corte, pela via recursal
   extraordinária, nos processos trabalhistas, só será possível
   quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do
   Trabalho.
III - A Corte tem se orientado no sentido de que, em
   regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo
   legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à
   Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso
   extraordinário.
IV- Agravo regimental improvido.